Tribunal: CARF
Processo: 10730.720086/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720086/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JOAO LUIZ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A partir do exercício 2001, a utilização do ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área
de Interesse Ecológico.
Apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em
favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA
para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720086/2007-84
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 133/145, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE de fls. 116/128, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 02, lavrado em 10/12/2007, relativo ao
exercício de 2003, com ciência do RECORRENTE em 28/12/2007, conforme AR de fl. 36.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 311.591,01 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 03/05, em
síntese, o contribuinte não comprovou: (i) a Área de preservação permanente; e (ii) o valor da
terra nua – VTN declarado.
Assim, a área de Preservação Permanente declarada (771,4 ha) foi integralmente
glosada de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 06, o que provocou
na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%, conforme tabelas abaixo:

Ainda de acordo com o complemento da descrição dos fatos, “não foi apresentado
o ADA obrigatório, referente ao exercício de 2003, protocolizado no prazo fixado, devido ao
fato do contribuinte ter alterado as Areas não tributáveis declaradas, nem comprovada a Area
de preservação permanente declarada, através do ADA e de laudo técnico coincidente com este,
além da necessária certidão do órgão público competente, de forma a comprovar que o imóvel
está inserido em Area declarada como de preservação permanente, conforme exigido em Termo
de Intimação Fiscal” (fl. 03).
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 33.924,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 3.618,66 por hectare.
Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 33.924,00 para R$ 2.791.434,32, conforme tabela
abaixo (fl. 06):

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 38/50 em 29/01/2008,
acompanhada de documentos de fls. 39/114. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
6. Não concordando com a exigência o contribuinte apresentou impugnação de fls. 38/101,
em 29/01/2008, fl. 38, alegando em síntese:
I -a Notificação não consegue explicar com clareza, em face dos documentos anteriormente
apresentados, os motivos que levaram à autuação do Impugnante; tendo em vista não ter a
fiscalização analisado a documentação fornecida pelo impugnante por oportunidade do
Termo de Intimação Fiscal, requer a anulação da Notificação de Lançamento, por vicio
formal;
II - conforme poderá ser verificado através da Certidão exarada pela prefeitura Municipal
de Nova Friburgo, a área objeto da presente autuação está localizada em área de
Preservação Ambiental - APA;
III - a Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima foi criada pelo Decreto n° 156 de 03
de Janeiro de 1990; a legislação ambiental restringiu severamente o uso;
IV - o imóvel também é uma APA Estadual, encontrando-se dentro de Parque Estadual
conforme dispões o Decreto Estadual lei 29.213/2001 e o Decreto Estadual n°31.343/2002,
gozando de proteção integral;
V - alega está incluída no art. 10, inciso V do Decreto re 4.382, de 19 de setembro de 2002;
VI - caso a documentação ora juntada não seja suficiente para elidir a cobrança ora
realizada, requer a suspensão do feito até o IEF/RI - Instituto Estadual de Florestas
responda a solicitação feita para vistoriar o imóvel;
VII - que no Ato Declaratório Ambiental - ADA está declarada apenas a área de
Preservação Permanente de acordo com o Laudo Técnico, não fazendo qualquer menção à
Area de Interesse Ecológico, como deveria estar previsto;
VIII - na DITR/2003 informa que toda a área do imóvel é de Preservação Permanente
quando deveria constar que 570 hectares seriam de Preservação Permanente e que todo o
imóvel, em razão do Decreto Municipal 156/1990 e do Decreto Estadual n°29.213/2001 e
também do Decreto Estadual n°31.343/2002, seriam também de Proteção
Ambiental/Interesse Ecológico;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

IX - a fiscalização desconsiderou, sem motivo, os valores informados pelo impugnante na
DITR/2003 no valor de R$ 33.924,00 e, de maneira voluntariosa, utilizou outro método,
mais favorável à Fazenda;
X - caso os elementos trazidos aos autos não sejam suficientes para a improcedência da
Notificação de Lançamento, requer seja realizada perícia técnica no imóvel tendo
determinado o perito e os quesitos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 116/128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA no Ibama ou em
órgão estadual competente, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta na respectiva decisão, no que se refere à dedução das áreas de preservação
permanente e de interesse ecológico da Área total do imóvel para obtenção da Área tributável
pelo ITR, que o Impugnante apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado no
Ibama em 2000 com 570,0 ha de área de preservação permanente (fl. 23), tendo, assim, direito a
deduzir esta área da área tributável.
No mais, manteve a exigência do imposto sobre a propriedade territorial
rural em R$ 34.202,62 sobre o qual incidirá multa e juros conforme legislação vigente, como
demonstrado em tabela de Apuração do Imposto Devido, colacionada abaixo:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 29/06/2010,
conforme AR de fl. 132, apresentou o recurso voluntário de fls. 133/145 em 29/07/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, cujos termos serão tratados ao longo do voto.
Em 05/10/2011 apresentou petição a fim de acostar aos autos procuração em que
revogou os poderes outorgados aos antigos patronos e nomeou novo advogado nos autos,
oportunidade em que requereu a intimação dos atos em nome deste último, sob pena de nulidade
(fls. 208/211).
Posteriormente, em 23/11/2010, acostou aos autos certidão obtida perante o INEA
“que comprova que a integralidade da área do imóvel rural em questão está localizada dentro
do Parque Estadual dos Três Picos” (fls. 213/216).
Em nova petição apresentada em maio de 2014, o contribuinte apresentou
jurisprudência do STJ no sentido de que as APPs gozam de isenção incondicional do ITR, pois
instituídas por disposição legal. Assim, além dos 570ha já acolhidos pela DRJ, requereu o
reconhecimento dos 201,4ha restantes (fls. 219/229).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade, entendo que
tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110 deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

MÉRITO
Segundo o RECORRENTE, a DRJ errou ao não considerar a área de 201,4ha
como área não tributável. Isto porque, trata-se de área imprestável para atividade rural, em razão
da existência de benfeitorias e estradas, bem como desta área estar localizada dentro da Área de
Preservação Ambiental Municipal e Estadual (fl. 137):
Neste contexto, vale esclarecer que a decisão de Primeira Instância levou em
consideração, tão somente, a existência da APP para fins de determinar a area tributável,
mas não observou que da area total da fazenda que alcança 771,4 ha (setecentos e
setenta e um inteiros e quatro décimos de hectares), a area de 570,0 ha (quinhentos e
setenta hectares) corresponde a APP, porém 200 ha (duzentos hectares) referem-se à
Area inaproveitável, 1,0 ha (um hectare) de estradas e caminhos e 0,4 ha (quatro
décimos hectares) de benfeitorias e instalações domésticas, conforme demonstram
informações colhidas do laudo técnico (doc. n° 03).
Ora, as areas inaproveitaveis não devem ser consideradas para o cálculo da area
tributável, por força do que expressamente impõe o art. 10, inciso VI, do Dec.
n°4.382/2002:
"Art. 10. Area tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei n2 9.393, de
1-996, art. 10, § 12, inciso II):
(. . .)
VI- comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei n2 9.393, de
1996, art. 10, § 1 2, inciso II, alínea "c”)."
(grifos e negritos no original)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

De início, cumpre ressaltar que o ITR é uma modalidade de tributo com
lançamento por homologação, de modo que é o próprio contribuinte que apresenta declaração
contendo os elementos necessários para verificação da materialidade tributária, nos termos do
art. 10 da Lei no 9393/1996.
No presente caso, o RECORRENTE informou em sua DITR que o imóvel estava
integralmente inserido em área de preservação permanente (fl. 14). Nesta oportunidade, não foi
informada nenhuma área de interesse ecológico, bem como não foi declarada a existência de
nenhuma benfeitoria útil (fl. 06).
Deste modo, entendo que não cabe neste processo discutir a existência ou não
destas áreas, posto que o lançamento decorreu da glosa da área de preservação permanente.
Ou seja, todas as outras áreas foram declaradas pelo RECORRENTE em sua
DITR (fl. 10/16), não cabendo a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as
alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim
de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão anteriormente mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais
utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação
de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o
caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste
Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade
administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por vício de
competência.
Conforme exposto, o RECORRENTE pleiteou, durante a fase litigiosa do
procedimento fiscal, que fosse reconhecida a existência, no imóvel, de áreas não informadas em
sua DITR. Contudo, entendo que, nesta fase, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento, que, no caso, foi a glosa da área de preservação permanente – APP.
Alerta-se que, o fato da DRJ mencionar em seu acórdão que há necessidade de
ADA para exclusão também das áreas de interesse ecológico, não implica em retificação do
lançamento para incluir a respectiva rubrica como glosada ou no reconhecimento da existência
da referida área. A autoridade julgadora entendeu por bem se manifestar sobre o assunto, em
razão dos argumentos apresentados pelo próprio RECORRENTE na fase litigiosa do
procedimento administrativo sobre a desnecessidade do ADA.
E com razão a autoridade julgadora de primeira instância. Sobre o tema,
importante apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação vigente à época
dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva.
Como já exposto, no caso concreto a DRJ acatou os 570ha de APA comprovados
pelo RECORRENTE, ao passo que este alega que os 201,4ha restantes do imóvel seriam áreas
de interesse ecológico, conforme estabelecido pelo Município de Nova Friburgo (Decreto
Municipal n° 156 de 03 de janeiro de 1990, que criou a Reserva Ecológica de Macaé de Cima) e
pelo Estado do Rio de Janeiro (Decretos Estaduais n°s 29.213, de 14 de setembro de 2001 e
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

31.343, de 5 de junho de 2002, que criaram respectivamente, a APA de Macaé de Cima e o
Parque Estadual dos Três Picos).
No entanto, além de tal alegação de defesa representar uma alteração dos dados
informados pelo próprio RECORRENTE em DITR, as áreas de interesse ecológico demandam a
apresentação de ADA para sua exclusão da base de cálculo do ITR, o que não ocorreu no
presente caso, pois o único ADA acostado aos autos, apresentado no ano 2000, dispõe que a
única área isenta seria a APP de 570ha já reconhecida pela DRJ (fl. 23).
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento de uma nova área de
interesse ecológico não declarada pelo contribuinte em DITR, pois tal fato significaria autorizar
a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não
atribuída a este órgão julgador. Além disso, mesmo que houvesse o reconhecimento da
existência da área e que fosse possível a retificação da declaração do contribuinte (mediante
comprovação de que houve mero erro de preenchimento pelo contribuinte), o reconhecimento da
isenção esbarraria na questão envolvendo a não apresentação do ADA, o qual é obrigatório para
exclusão das áreas de interesse ecológico.
Assim, deve ser mantida a glosa de 201,4ha.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte alega
que é ilegal a utilização do sistema SPIT, posto que apenas a RFB tem acesso aos dados de tal
sistema.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Do exposto, resta evidente que a utilização do sistema SIPT é decorrente de
expressa previsão legal. Portanto, é legal sua utilização quando o VTN informado pelo
contribuinte em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo.
É o que aconteceu no presente caso.
Apesar do RECORRENTE ter juntado o parecer de fls. 76/105, este documento
não apresenta nenhuma avaliação aceca do valor da terra nua do imóvel no ano de ocorrência do
fato gerador do ITR. Assim, não houve comprovação efetiva da procedência do VTN utilizado
pelo RECORRENTE, circunstância que autoriza o arbitramento com base no sistema SIPT.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Juntada Posterior de Documentos
O RECORRENTE pleiteou também a juntada posterior de documentos, mormente
a respeito de vistoria que estaria pendente de ser realizada pelo Instituto Estadual do Meio
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA/RJ).
Sobre o tema, tenho posicionamento de que, até o julgamento do caso, o
contribuinte pode acostar aos autos documentos que reforcem ou comprovem os seus
argumentos de defesa. Tanto que os documentos apresentados após o recurso voluntário, por
meio das petições de fls. 213/216 e fls. 219/229, foram devidamente analisados por este Relator.
No entanto, nenhum deles é capaz de atender o pleito do contribuinte. Como visto,
o fato de o INEA atestar que “a integralidade da área do imóvel rural em questão está
localizada dentro do Parque Estadual dos Três Picos”, ainda que fosse suficiente para
comprovar a existência da área de interesse ecológico (com o que não concordo), não haveria
como acatar a existência de tal área simplesmente porque ela não foi declarada pelo contribuinte
em DITR; além disso, a exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do ITR
demanda a apresentação de ADA que a contemple, o que não ocorreu no presente caso.
Sobre a decisão do STJ apresentada, o contribuinte faz uma interpretação
distorcida do precedente. A ementa do acórdão citado pelo contribuinte dispõe o seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INSTITUIÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE.
1. Quando do julgamento do EREsp 1027051/SC (Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe 21.10.2013), restou pacificado que, "diferentemente do que ocorre
com as áreas de preservação permanente, as quais são instituídas por disposição legal, a
caracterização da área de reserva legal exige seu prévio registro junto ao Poder
Público".
2. Dessa forma, quanto à área de reserva legal, é imprescindível que haja averbação
junto à matrícula do imóvel, para haver isenção tributária. Quanto às áreas de
preservação permanente, no entanto, como são instituídas por disposição legal, não há
nenhum condicionamento para que ocorra a isenção do ITR.
3. Agravos regimentais não providos.
(AgRg nos EDcl no REsp 1342161/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)
Nos termos do excerto acima, é possível compreender que o STJ faz uma
comparação entre as áreas de reserva legal e de preservação permanente unicamente acerca da
exigência da averbação junto à matrícula do imóvel. Neste sentido, conclui que, para as ARLs,
tal averbação é imprescindível; já para as APPs, não se exige tal averbação. Essa conclusão fica
clara quando da leitura do inteiro teor do acórdão (fls. 224/228).
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Isso não significa dizer que, para as APPs, não há qualquer exigência quanto à sua
existência, como pretende o contribuinte. Como já exposto, a existência de todas as áreas
declaradas deve ser comprovada pelo contribuinte; no caso da APP, tal comprovação pode ser
feita mediante Laudo Técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Ademais, tal decisão não seria capaz de alterar o lançamento pois, conforme as
próprias declarações do RECORRENTE, a área de 201,4ha sob a qual remanesce o litígio seria
uma área de interesse ecológico, e não uma APP. Portanto, a citada decisão do STJ não teria
aplicabilidade alguma ao caso concreto.

Da Perícia
Sobre o tema, o contribuinte não concordou com o indeferimento, pela DRJ, de
seu pedido de prova pericial.
No entanto, entendo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Isto porque, a finalidade de uma perícia não é produzir prova em favor de
nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua convicção, mediante
saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende serem suficiente para
comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia cuja única finalidade seria suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a existência de área não tributável pelo ITR, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720086/2007-84

Portanto, o contribuinte tem o ônus de comprovar a existência da área, e não
deixar que essa prova seja feita pelo Fisco através de perícia, sob pena de glosa da referida área
de sua DITR.
Assim, por tudo o já acima exposto, resta concluir que foi correto o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital